Tribunal: TJSP
Processo: 2238438-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do plano, respectivos aditamentos e concessão da recuperação judicial – Insurgência contra decisão que obstou a extensão da novação aos avalistas, devedores solidários, garantidores e coobrigados não aderentes, bem como, afastou supressão de garantias em relação àqueles que discordaram – Inconformismo recursal da recuperanda infundado – Qualquer alteração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação do plano, respectivos aditamentos e concessão da recuperação judicial – Insurgência contra decisão que obstou a extensão da novação aos avalistas, devedores solidários, garantidores e coobrigados não aderentes, bem como, afastou supressão de garantias em relação àqueles que discordaram – Inconformismo recursal da recuperanda infundado – Qualquer alteração que piore as condições de pagamento aos credores deve ser compreendida como mera concessão individual do credor aderente – A previsão de extensão da novação não é nula ou inválida, porém, é ineficaz em relação aos credores que não compareceram à Assembleia-Geral, ou que, presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada à tal previsão – Agravo da devedora improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO– Homologação do plano e concessão da recuperação judicial – Insurgência da recuperanda contra decisão que afastou cláusula impeditiva de falência – Descabimento – A previsão que condiciona a convocação da assembleia para deliberar sobre descumprimento do plano é contra legem – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000809581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238438-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ENTERPA
ENGENHARIA
LTDA-
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
e
ABACON
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA., é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de setembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 2/17
VOTO No
: 38.644 (REC – DIG)
AGRV. No
: 2238438-19.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ENTERPA ENGENHARIA LTDA.
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
AGTE.
: ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA.
AGDO.
: O JUÍZO
INTDO.
: DANIELA TAPXURE SEVERINO
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Homologação do plano,
respectivos aditamentos e concessão da recuperação judicial
Insurgência contra decisão que obstou a extensão da novação
aos avalistas, devedores solidários, garantidores e coobrigados
não aderentes, bem como, afastou supressão de garantias em
relação àqueles que discordaram Inconformismo recursal da
recuperanda infundado Qualquer alteração que piore as
condições de pagamento aos credores deve ser compreendida
como mera concessão individual do credor aderente
A
previsão de extensão da novação não é nula ou inválida,
porém, é ineficaz em relação aos credores que não
compareceram à Assembleia-Geral, ou que, presentes,
abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra
a aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada
à tal previsão Agravo da devedora improvido.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Homologação do plano e
concessão
da
recuperação
judicial

Insurgência
da
recuperanda contra decisão que afastou cláusula impeditiva de
falência
Descabimento
A previsão que condiciona a
convocação
da
assembleia
para
deliberar
sobre
descumprimento do plano é contra legem Decisão mantida
Agravo desprovido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto por Enterpa Engenharia
Ltda. (em recuperação judicial) contra a r. decisão em fl. 7.589-7.607 nos autos
de origem, proferida pelo Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, MM. Juiz
de Direito da E. 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central
da Comarca de São Paulo, que homologou o plano de recuperação judicial, nos
seguintes termos:
[...]
Segundo consta da Ata de Assembleia Geral de Credores
mencionada no relatório, o plano de recuperação judicial e seu
aditivo foram aprovados por quórum superior ao mínimo
estabelecido no art. 45, da Lei 11.101/2005.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 3/17
As objeções inicialmente trazidas aos autos por credores
requisitam ao juízo a realização de controle de legalidade do
plano recuperacional, apontando nulidades que impediriam sua
homologação. Os questionamentos versam precisamente sobre:
(i) ausência de especificação dos meios de recuperação judicial e
autorização de realização de operações societárias (cláusulas
3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.3 e 3.4);
(ii) excessivo prazo de parcelamento e deságio aplicado sobre os
créditos, bem como invalidade da eleição da Taxa Referencial
como
índice
de
correção
dos
créditos
(cláusula
3.7,
posteriormente alterada no aditivo pela cláusula 2.1.);
(iii) novação de créditos, extinção de ações de cobrança,
execuções
judiciais
promovidas
contra
recuperandas,
coobrigados avalistas e fiadores e sociedades relacionadas, bem
como a supressão de garantias (cláusulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6 e
4.1.12 do plano original e cláusulas 3.1 do aditivo); e
(iv) possibilidade de convocação de nova Assembleia Geral de
Credores em caso de descumprimento do plano (cláusulas 4.17
do plano original e 3.2 do aditamento).
Passo, pois, à análise das questões acima apontadas.
(i) Detalhamento dos meios de recuperação (cláusula 3.1.4,
3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.3 e 3.4 e do plano original). As impugnações
ao plano neste aspecto não comportam acolhimento. As
cláusulas acima destacadas, ainda que de forma sucinta,
especificam o modelo de reestruturação empresarial proposto,
fazendo menção a várias das medidas previstas no artigo 50, da
Lei 11.101/2005. A análise da viabilidade econômica das
medidas previstas no plano e de sua eficiência para o
soerguimento da atividade das requerentes, contudo, é matéria
de competência exclusiva dos credores a ele submetidos e não do
Juízo.
Neste sentido, a Primeira Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ aprovou o Enunciado no 46, que vai na esteira do
entendimento acima.
A aprovação do plano pelo quórum apurado em assembleia
sugere que parte substancial dos credores a ele sujeitos enxerga
a viabilidade da permanência da atividade empresarial das
recuperandas e do plano de reestruturação de seu endividamento.
Não cabe ao juízo, pois, declarar ausência de precisa indicação
dos meios de recuperação proposto pelas devedoras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 4/17
Melhor sorte não assiste à alegação de que nulidade do plano
com relação às sobre operações societárias autorizadas nos itens
na cláusula 3.3.
Os dispositivos em destaque, de fato, conferem às recuperandas
autorização geral para a realização de qualquer tipo de operação
de reorganização societária (cisões, fusões, transformações,
transferência de ativos entre empresas do grupo ou fundo de
investimentos etc.). A generalidade da cláusula, contudo, não
constitui óbice à homologação do plano, visto que as operações
em comento não constituem o meio principal de reestruturação
da dívida do grupo requerente, mas vias auxiliares para a
implementação de um plano fundado substancialmente no
alongamento do endividamento e pagamento de créditos como
lotes comercializados pelas recuperandas.
Assim, reconhecido o caráter auxiliar das medidas, a teor do
conteúdo da cláusula em análise, não se vê obrigatoriedade de
exposição prévia das operações societárias que o grupo
requerente venha a lançar mão no futuro para fins de melhor
execução do plano de recuperação. Razoável conferir certa
discricionariedade às requerentes neste assunto, até porque a
condição de recuperandas não lhes retira a faculdade de realizar
atos de reorganização societária que lhes sejam úteis
economicamente, desde que, naturalmente, não haja prejuízo
para o cumprimento do plano de recuperação tal como
formulado.
À luz das ponderações acima, inexiste vício de nulidade na
cláusula 9.3 do plano a ser declarada pelo juízo.
(ii) Aspectos econômicos (deságio, carência, parcelamento e
incidência da TR cláusula 2.1 do aditivo ao plano).
Consigno, de início, que as condições de pagamento
estabelecidas no plano inicialmente trazido aos autos foram
sensivelmente alteradas no aditivo apresentado antes da
realização da Assembleia que o aprovou.
De maneira geral, o aditivo prevê formas de pagamentos
diferenciadas para cada classe de credores que assim pode ser
sintetizadas:·
Classe I (trabalhistas): o pagamento dar-se-á sem carência e
deságio, mediante dação em pagamento de imóvel avaliado no
valor de R$ 21.657.500,00 a ser integralizado em SPE de
credores e posteriormente leiloado.
Classe II (garantia real): deságio de 70%, e pagamento em 144
parcelas mensais, com 23 meses de carência, com incidência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 5/17
correção monetária, taxa referencial e 0,5% ao ano.
Classe III (quirografários): aplicado o deságio de 60%, o saldo
será pago da seguinte forma: a) 22,7% à vista, mediante dação
em pagamento de imóvel e recebível da recuperanda junto à
Prefeitura Municipal de Cuiabá a serem integralizados em SPE
de credores; b) 17,3% em 144 parcelas, observada a carência de
23 meses.·
Classe IV (empresas de pequeno porte ou microempresas):
deságio de 70%, e pagamento em 96 parcelas mensais, com 23
meses de carência, com incidência de correção monetária, taxa
referencial e 0,5% ao ano. Nesta classe, prevê o aditivo o
pagamento diferenciado deságio de 78% e pagamento de 37%
deste montante à vista, e 63% com dação parcial de pagamento
de recebível oriundo de processo judicial ou, caso este não seja
performado em 180 dias, em moeda corrente nacional. A opção é
destinada para credores os denominados como “essenciais”, vale
dizer, aos fornecedores de serviços que continuem a prestá-los às
recuperandas.
Descritas em linhas gerais as formas de pagamento, registro,
em que pese a ausência de qualquer impugnação por parte dos
credores trabalhistas, que não verifico afronta ao Enunciado I,
do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
De início, ressalto que a lei de regência da matéria não veda o
pagamento de credores por modalidade outra que o pagamento
em dinheiro, de sorte que não vislumbro ilegalidade na previsão
de pagamento por dação de imóvel e sua integralização em SPE
constituída por credores, notadamente porque as medidas
deverão ser realizadas no prazo de pagamento previsto no art.
54, da LRF.
No mais, o plano prevê a realização de leilão do bem para
reversão do produto em favor dos credores, bem como garante
sua locação por 30 meses pelo valor de R$5.000,000, com
destinação destes recursos, para amortização dos créditos
trabalhistas.
As mesmas ponderações valem para as demais formas de
pagamentos das outras classes de credores, de sorte que não
merece prosperar a irresignação do Banco do Brasil S/A,
consignada em ata de Assembleia, quanto ao deságio e demais
condições de pagamentos previstas (pagamento parte do crédito
efetuado por dação em pagamento de imóveis e precatórios e
constituição de SPE de credores, parcelamento do restante com
carência e incidência da TR).
Nostermosdoart.58,
da
LRF,
não
há
espaço
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 6/17
discricionariedade do magistrado na análise da concessão ou não
da recuperação judicial. Conforme estabelece o dispositivo legal
em destaque, cumpridas as exigências da Lei, o juiz concederá a
recuperação judicial do devedor.
Optou o legislador, num movimento pendular em prol dos
credores, a conferir a estes o poder de decisão quanto à
viabilidade do plano para reestruturar o devedor inadimplente
1.Nesta ótica, a apreciação da viabilidade econômico financeira
do plano foi atribuída exclusivamente aos credores.
[...]
Não há, portanto, nulidade passível de declaração judicial
quanto às condições gerais de pagamento previstas no plano.
Cuida-se de dispositivo com conteúdo estritamente econômico e,
por isso, não passível de intervenção judicial no âmbito de
controle de legalidade do plano.
O mesmo raciocínio serve na análise da cláusula 2.1.5 do aditivo
ao plano.
O dispositivo divide os credores da Classe IV em duas
subclasses comuns e essenciais, dando a estes últimos
pagamento à vista de 37% do valor do crédito já com deságio
(este de 78%) e o saldo remanescente com recebível oriundo de
processo judicial indicado no processo ou, na impossibilidade de
recebimento do montante no prazo de 180 dias, em moeda
corrente.
Pois bem. A estrutura acima apontada em linhas gerais não
caracteriza violação ao princípio da par conditio creditorum . O
tratamento diferenciado a credores não é imotivado, mas
fundado no auxílio do credor no soerguimento das atividades das
recuperandas. Cuida-se, a rigor, de estrutura semelhante à do
“credor parceiro” que já foi amplamente debatida na doutrina e
jurisprudência e atualmente é majoritariamente aceita.
A propósito, oportuna menção ao Enunciado no 57 da I Jornada
de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que trata
justamente da possibilidade de se segmentarem as classes de
credores, agrupando-os em subclasses, conforme seus interesses.
[...]
À luz dos precedentes acima, não existe nulidade, por si só, na
existência de tratamento diferenciado entre credores da mesma
classe. A disparidade, contudo, está condicionada à existência
justificativa idônea para tanto, e, no caso em tela, tal se mostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 7/17
presente, visto que as condições de pagamento melhoram à
medida que os credores participem em maior medida na geração
de caixa para as recuperandas. A sistemática impugnada,
destarte, cria um mecanismo de incentivo para que os credores
auxiliem o fluxo de caixa das recuperandas, o que favorece a
preservação da empresa e estimula a atividade econômica,
princípios consagrados pelo disposto no art. 47, da LRF.
Não há, portanto, em meu sentir, nulidade no sistema de opções
de pagamento previsto no plano, ainda que se reconheça o
grande deságio e carência impostos aos credores aderentes às
opções de pagamento puro e simples. Trata-se, contudo, de
situação nem de longe incomum em processos de reestruturação
de empresas como nível de endividamento das recuperandas e,
repise-se, matéria de conteúdo econômico que escapa à
apreciação do juízo no âmbito de análise da legalidade do plano
recuperacional.
(iii) Novação de créditos em relação a coobrigados e
garantidores, extinção de ações de cobrança e execuções judiciais
promovidas contra recuperandas, coobrigados avalistas e
fiadores e sociedades relacionadas, bem como a supressão de
garantias (cláusulas 4.1.1, 4.1.2, 4.1.6 e 4.1.12 do plano original
e cláusulas 3.1 do aditivo.
Merece ressalva o plano de recuperação no que tange à
desoneração de coobrigados, avalistas, fiadores e sociedades
relacionados às recuperandas, bem como à supressão de
garantias previstas nas cláusulas acima apontadas.
O raciocínio para tal é fundamentalmente o mesmo: não há
como se reconhecer a eficácia de deliberação assemblear que
restrinja direito de terceiro que com ela discorde.
Não altera tal raciocínio a novação da dívida decorrente da
homologação do plano de recuperação judicial, na medida em
que a novação, a menos que haja expressa concordância dos
credores, não atinge os devedores coobrigados.
[...]
No que concerne especificamente à liberação de garantias, seu
conteúdo afronta de maneira manifesta entendimento do E.
TJSP sumulado sobre o tema (Súmula 61).
A liberação de garantias, na forma pretendida pela
recuperandas, viola o conteúdo dos arts. 59, caput, e 50, § 1°, da
LRF, cuja interpretação sistemática e conjunta leva à conclusão
de que a aprovação assemblear não suprime a necessidade de
expresso consentimento do titular da garantia objeto de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 8/17
liberação, estabelecendo a lei, neste particular, exceção à regra
geral da colegialidade do processo decisório que caracteriza o
procedimento recuperacional.
[...]
Considerações outras sob o tema seriam redundantes, de modo
que, à luz das razões jurídicas bem sintetizadas no v. acórdão
acima destacado, de rigor ressalvar que as cláusulas 4.1.2, 4.1.6
e 4.1.12 do plano original e cláusula 3.1 do aditamento são
ineficazes em relação aos credores que a elas não aderiram
expressamente.
(iv) Inadimplemento do plano (cláusula 4.17 do plano original e
3.2 do aditivo)Nesse particular, a nulidade é manifesta, visto
que os textos das cláusulas em questão afrontam claramente ao
disposto no § 1o do art. 61 da Lei 11.101/05, segundo a qual o
descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano
acarretará a convolação da recuperação em falência.
A convolação, como cediço, é efeito do descumprimento do plano
e pode ser decretada de ofício pelo juiz, de maneira que vedada a
estipulação de cláusula que coloque obstáculo jurídico à
apreciação judicial do descumprimento de deveres estabelecidos
em cláusula do plano homologado, ainda que se trate de mera
possibilidade de convocação dos credores para Assembleia de
Credores.
[...]
Na linha dos precedentes acima, é nula qualquer cláusula do
plano que limite a prerrogativa do juízo de convolar a
recuperação em falência em caso de descumprimento das
obrigações
assumidas
pela
recuperanda.
Trata-se,
indiscutivelmente, do caso da cláusula 3.2 do aditamento ao
plano das recuperandas.
(v) Dispensa de apresentação de CNDs.
Por derradeiro, há que se enfrentar a exigência dos art. 57 e 68
da LRF, os quais exigem a apresentação de certidões negativas
de débitos tributários ou a comprovação do parcelamento dos
débitos tributários.
A Lei no 13.043/14 instituiu o parcelamento especial, mas a
jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a norma é
inconstitucional, estabelecendo condições não razoáveis e
desproporcionais à obtenção do benefício.
[...]

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 9/17
Portanto, ficam as recuperandas dispensadas da apresentação
da CND.3.
Em face do exposto, ressalvadas a ineficácia das cláusulas 4.1.1,
4.1.2,4.1.6 e 4.1.12 do plano original e cláusulas 3.1 do aditivo
em relação aos credores não concordantes, e a declaração de
nulidade das cláusulas 4.17 do plano original e 3.2 do aditivo,
homologo o plano de recuperação e concedo a recuperação
judicial de ENTERPA ENGENHARIALTDA. e ABACON
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA.
A r. decisão foi complementada em fl. 7.643-7.645, 1o g.,
suspendendo a concessão da recuperação judicial em relação à Abacon
Participações e Empreendimentos S/S Ltda.:
Vistos.
Complemento a decisão de fls. 7589/7607 nos termos a seguir:
1. A deliberação contida em seu item 4, em que homologado o
plano aprovado em AGC e concedida a recuperação judicial às
recuperandas, merece retificação parcial, diante de omissão do
juízo com relação à possibilidade de processamento da
recuperação judicial em relação à ABACON PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS S/S LTDA.
2. Explico. Embora admitido o processamento da recuperação
em relação à citada sociedade não empresária pela decisão de
fls. 1926/1932, da lavra do M.M. Juiz de Direito Daniel Carnio
Costa,
o
Eminente
Desembargador
Relator
do
caso,
Desembargador Ricardo Negrão, nos autos do Agravo de
Instrumento
2138544-70.2019.8.26.0000,
em
decisão
que
apreciava pedido de tutela recursal, fez a seguinte observação:
"Forçoso observar que integra o polo ativo da recuperação
judicial em trâmite a sociedade simples Abacon Participações
Empreendimentos S/S Ltda., ou seja, sociedade não empresária.
Sem prejuízo da matéria devolvida neste recurso, (a) requisitem-
se informações do Juízo Singular acerca do processamento da
recuperação judicial em relação à sociedade não empresária; (b)
manifestem-se as agravadas e administradora judicial sobre o
não preenchimento da tríplice exigência (exercício da atividade
empresarial há mais de 2 anos; regularidade de registro na
Junta Comercial e regularidade de exercício)".
3. Nas informações prestadas por este juízo à instância superior
(fls. 6825/6834), consignou-se o seguinte: "A decisão de
processamento da recuperação judicial em favor das postulantes
não foi objeto do recurso e o processo seguiu sua tramitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 10/17
normal com a apresentação de plano de recuperação judicial e
convocação de Assembleia Geral de Credores que acabou por
suspensa por decisão dos credores para retomada do conclave
em 20.08.2019. Este juiz reconhece ter atentado para a condição
de Sociedade Simples de uma das recuperandas apenas com as
considerações tecidas por Vossa Excelência na decisão em que
requisitadas essas informações. Esclareço que reapreciarei a
decisão de processamento da recuperação proferida pelo
magistrado que me antecedeu no processo, a despeito da
inexistência de impugnação de parte dos interessados". 4. Pois
bem. Embora julgado prejudicado o agravo em questão,
indiscutivelmente ficou este juízo incumbido da reapreciação da
matéria na forma informada à superior instância, o que, aliás,
restou apontado expressamente em observação contida no v.
acórdão proferido no citado recurso: "Destarte, diante do
expresso comprometimento do DD. Magistrado Singular acerca
da reapreciação da condição de Sociedade Simples da
coagravada, julga-se prejudicado o recurso em razão da
desistência, com observação quanto ao controle de legalidade a
ser realizado na instância originária".
Diante das circunstâncias acima e da omissão do juízo quanto à
matéria, retifico parcialmente o item 4 da decisão de fls.
7589/7607, a fim de que conste que a homologação do plano e
consequente concessão da recuperação judicial vale, por ora,
exclusivamente para a recuperanda ENTERPA ENGENHARIA
LTDA., ficando suspensa a deliberação para a pessoa jurídica
ABACON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S
LTDA.
Faculto
às
recuperandas,
Administradora
Judicial
e
interessados, o prazo de 5 dias para manifestação sobre a
possibilidade/pertinência do processamento da recuperação
judicial em relação à ABACON.
Após, venham conclusos para decisão sobre a matéria.
Int.
Após a manifestação das partes, sobreveio a r. decisão que
excluiu a sociedade simples do polo ativo da recuperação judicial (fl.
7.807-7.809):
[...]
3. Fls. 7706/7722: entendo deva ser indeferido o processamento
do pedido de recuperação judicial em favor da ABACON
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/S LTDA., diante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 11/17
do não cumprimento, pela pessoa jurídica, de requisito formal
essencial para a postulação.
Respeitadas as considerações da postulante, não entendo haja
possibilidade de se invocar a ocorrência, no caso em tela, de
preclusão e/ou trânsito em julgado da decisão que autorizou o
processamento da recuperação judicial, ou mesmo a teoria do
fato consumado invocada como tese subsidiária (fls. 1926/1932).
Duas, fundamentalmente, as razões para assim se entender.
Em primeiro lugar, a matéria em análise deferimento de
processamento de recuperação judicial em favor de sociedade
não empresária é de ordem pública, de maneira que afastada a
tese de imutabilidade da decisão acima citada que, ao arrepio da
lei 11.101/2005, deferiu o processamento do pedido de
recuperação judicial em favor da postulante.
Em segundo lugar e não menos importante, é de rigor observar
que a citada decisão passou absolutamente ao largo da questão
ora decidida, nenhuma referência fazendo à possibilidade ou
impossibilidade de processamento da recuperação judicial da
ABACON, diante da sua condição de sociedade simples. Bem por
isso, inviável que se alegue a preclusão, trânsito em julgado e
fato consumado de matéria não devidamente apreciada.
Seja como for e, respeitadas as ponderações de mérito da
requerente, não entendo como o alegado silêncio da Lei
11.101/05 sobre a possiblidade de processamento de recuperação
judicial para a sociedade simples possa ser entendido como
autorização tácita de aplicação do regime recuperacional a tal
tipo societário, ainda que sopesada, no caso concreto, a
circunstância de a ABACON ser titular de 99% das cotas da
recuperanda ENTERPA.
O art. 1o da Lei 11.101/05 não permite outra interpretação senão
a de que não estão sujeitos aos regimes da lei os agentes
econômicos não empresários. Estão excluídas, portanto, do
sistema de recuperação judicial as chamadas sociedades
simples, o que, aliás, é entendimento sumulado pelo E. TJSP:
“Súmula 49: A Lei no 11.101/2005 não se aplica à sociedade
simples”.
E não socorre a requerente a alegação de que integra grupo
econômico com a recuperanda ENTERPA. Há, no caso,
intransponível óbice formal ao processamento do pedido de
recuperação judicial em seu favor, vale dizer, sua condição de
sociedade não empresária, de modo que o acolhimento do pedido
estaria a depender de alteração legislativa que estenda o
benefício do instituto também às sociedades constituídas sob o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 12/17
tipo societário tratado nos artigos 997/1038 do Código Civil.
Isto posto, indefiro o processamento da recuperação judicial em
relação
à
ABACON
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS S/S LTDA.
Por fim, os embargos de declaração opostos pela
recuperanda foram rejeitados (fl. 8.026-8.027).
Na minuta recursal as agravantes alegam que, não
obstante o acerto na concessão da recuperação judicial, não se justifica a
declaração de ineficácia das cláusulas mencionadas no decisum. Protesta pela
reforma da r. decisão a fim de afastar as ressalvas na r. decisão concessiva,
declarando-se a validade das previsões aprovadas pela assembleia de credores.
Há pedido de atribuição de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo. A r. sentença e decisão complementar
foram disponibilizadas no DJe em 30 de setembro de 2019 (fl. 7.664-7.665 e fl.
7.675-7.677) e o recurso interposto no dia 22 de outubro do mesmo ano,
acompanhado do documento de arrecadação estadual DARE e respectivo
comprovante do recolhimento (fl. 97-98).
Determinado o processamento sem a atribuição do efeito
suspensivo pretendido (fl. 99-118), a recuperanda manifestou oposição ao
julgamento virtual (fl. 120) e apresentou contraminuta pelo não provimento (fl.
42-65).
Ausente manifestação da administradora judicial (fl. 123).
O Ministério Público, por manifestação da eminente
Procuradora de Justiça Dra. Selma Negrão Pereira dos Reis, opina pelo não
provimento do recurso (fl. 128-131).
É o relatório.
I DOS CONTORNOS DA RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
O pedido recuperatório foi ajuizado em 1o de fevereiro de
2018, simultaneamente proposto pela agravante Enterpa Engenharia Ltda. e
pela sociedade Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda.
Na ocasião, as requerentes do pedido noticiaram a
existência de três pedidos de falência promovidos contra a devedora Enterpa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 13/17
entre os anos de 2014 e 2016.
Relataram tratarem-se de grupo econômico que atravessa
séria e delicada crise financeira desde meados de 2011, mesmo diante de um
faturamento bruto de R$ 112.000.000,00 no ano de 2012.
Indicaram como razões da crise econômica: (a) redução da
receita; (b) custo operacional elevado; (c) alto custo decorrente da necessidade
de manutenção de equipamentos; (d) elevados encargos trabalhistas e
tributários; (e) aumento do endividamento; (f) descapitalização e; (g) recessão
da economia (fl. 11, 1o g.).
Apontaram
o
passivo
concursal
corresponde
a
R$
76.253.403,45, sendo: R$ 9.664.314,10 Classe I; R$ 34.669.392,00 Classe II;
R$ 1.084.044,47
Classe III Financeiros; R$ 27.342.699,47
Classe III
Fornecedores e R$ 3.492.953,88 Classe IV (fl. 11, 1o g.).
Relação de credores que acompanhou a exordial não
discrimina os créditos de cada credor em relação a cada devedora. Apenas
aponta de maneira genérica a existência de credores trabalhistas em fl.
88-127; credores da classe II em fl. 128-129; classe III (financeiros) em fl. 130;
classe III (fornecedores) em fl. 131-218 e credores da classe IV em fl. 219-237.
Ressaltaram a tradição e know-how de mais de seis
décadas de atuação e postularam pela concessão da recuperação judicial.
Deferido o processamento em fl. 1.926-1.932 dos autos de
origem, o plano de recuperação foi apresentado em fl. 3.752-3.781, com data de
29 de junho de 2018. Trata-se de plano único para duas sociedades
pretendentes à recuperação judicial (Grupo Enterpa).
Conforme laudo de viabilidade econômica apresentado, o
crédito trabalhista sujeito à recuperação deveria estar completamente
amortizado no 1o ano (fl. 3.791).
Na relação de credores apresentada pela administradora
judicial (LREF, art. 7o § 2o), da mesma forma, não há discriminação de créditos
e credores por devedora (fl. 4.405-4.422, retificada em fl. 4.443-4.460). Observa-
se, outrossim, majoração do crédito concursal em relação ao montante indicado
pelas devedoras: R$ 102.612.058,64.
Diante das objeções, foi designada a assembleia geral de
credores.
Antes mesmo da deliberação assemblear, as devedoras
apresentaram o “Aditivo 01 ao Plano de Recuperação Judicial”, datado de 3 de
junho de 2019, ou seja, um ano após a primeira versão (fl. 6.529-6.543).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 14/17
Foram inúmeras instalações e suspensões da assembleia
geral de credores, cujo retardo na realização foi atribuído às recuperandas,
conforme decisão proferida nos autos da recuperação judicial (fl. 6.821-6.824):
[...]
Não vislumbro neste contexto, justificativa idônea para, uma vez
mais, mitigar do rigor da improrrogabilidade do stay period
proclamada pelo art. 6o, § 4o, da Leo 11.101/2005, notadamente
porque o pedido de recuperação judicial foi distribuído em
01.02.2018, ou seja, há mais de 1 ano e 5 meses, estando a AGC
agendada para o próximo mês de agosto.
O atraso da AGC, destarte, é atribuível sobretudo às
recuperandas, pela apresentação de planos sem qualquer
viabilidade de aprovação pelos credores. Não há, neste contexto,
repito, razão para nova prorrogação do prazo de suspensão das
ações e execuções contra a recuperanda. (sem grifos no
original).
Sobreveio apresentação de uma nova versão do “Aditivo 2
ao Plano de Recuperação Judicial”
fl. 7.501-7.522, com anexos em fl.
7.523-7.537.
Realizou-se, finalmente, a AGC na qual os credores
aprovaram o plano recuperação judicial e seus aditivos, conforme consta da
ata em fl. 7.576-7.587, posteriormente homologado com as ressalvas do Juízo
Recuperacional em 23 de setembro de 2019 (fl. 7.589-7.607).
Ocorre que, esta E. Corte determinou ao Juízo
Recuperacional, em data anterior à r. sentença, a realização do controle de
legalidade ante o trâmite da recuperação judicial em relação à sociedade
simples:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Credora
que
suscita
divergência no crédito em razão de parâmetros de atualização
Determinação de processamento com indeferimento do efeito
ativo pretendido e observação dirigida à eventual irregularidade
diante do processamento da recuperação em relação a sociedade
não empresária
Superveniente pedido de desistência

Informações prestadas pelo Juízo Recuperacional na qual
compromete-se a reapreciar a decisão de processamento diante
da constatação da atividade não empresarial de uma das
sociedades que integram o polo ativo da recuperação judicial (fl.
84-93 do instrumento) Recurso com julgamento prejudicado,
com a ressalva acerca do controle de legalidade a ser realizado
na instância ordinária. Dispositivo: julgam prejudicado, com
observação.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2138544-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 15/17
Central Cível - 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais;
Data do Julgamento: 10/09/2019; Data de Registro: 17/09/2019)
Assim, r. decisão concessiva foi suspensa em relação à
coautora Abacon (fl. 7.643-7.645) e, posteriormente revista para afastar a
sociedade simples Abacon Participações e Empreendimentos S/S Ltda. do polo
ativo da recuperação judicial (fl. 7.807-7.809), alterando-se completamente o
panorama apresentado aos credores.
Anota-se que o plano de recuperação judicial originário
permaneceu válido naquilo que não restou alterado nas versões posteriores.
II DOS CONTORNOS RECURSAIS
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto
conjuntamente pela recuperanda Enterpa Engenharia Ltda. e Abacon
Participações e Empreendimentos S/S Ltda.
Preliminarmente, declara-se a falta de legitimidade
recursal da sociedade simples, ante a r. decisão que a excluiu do processo
recuperatório, dada a incompatibilidade legal havida entre o tipo societário e a
recuperação judicial.
No mérito, a análise realizada pelo DD. Juízo Singular ao
afastar as cláusulas objeto do presente recurso foi ratificada por este Relator
nos autos do agravo de instrumento n. 2238205-22.2019.8.26.0000, também
apreciado nesta Sessão de Julgamento, consignando, inclusive, além da
pertinência do afastamento das disposições indicadas na r. decisão concessiva,
o controle de legalidade em relação a outras matérias.
Os singelos argumentos devolvidos acerca da soberania
assemblear não são suficientes para validar previsões que não atendem aos
interesses da coletividade, daí a premência e imprescindibilidade do controle
de legalidade (CJF, Enunciado n. 44).
As cláusulas sobre as quais o Juízo Recuperacional realizou
o controle de legalidade versam sobre extensão da novação a coobrigados,
supressão de garantias, vedação ao exercício de ação e obrigatoriedade de
convocação da assembleia em caso de descumprimento do plano (impeditiva de
falência).
Acerca da extensão da novação e supressão das garantias,
reitera-se o entendimento de que a previsão não é inválida, porém, é ineficaz
em relação aos credores que não compareceram à Assembleia-Geral, ou que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 16/17
presentes, abstiveram-se de votar e, em especial, aos que votaram contra a
aprovação do plano ou que formularam objeção direcionada à tal previsão.
Há, ainda, o disposto na Súmula n. 581 do E. STJ:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória.
Portanto, somente se admite a validade e eficácia de
alguma previsão neste sentido em face dos credores que expressamente
aprovam o plano e, ao assim votarem, renunciam ao direito de executar
fiadores e avalistas.
Desta forma, o credor que não concordou especificamente
com a cláusula renunciativa em Assembleia não poderá ser atingido pela
eficácia de seus termos.
Consigne-se por fim, ao contrário do alegado pela devedora,
a exigência de convocação da AGC para deliberação sobre eventual
descumprimento do plano é ilegal porque contraria o disposto no artigo 61 da
LRF.
Tal previsão não é aceita nesta C. Corte:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL Insurgência contra carência para
início dos pagamentos (18 meses), excesso de prazo dilatório (12
anos) Previsões cumulativas que, somadas ao deságio oculto e
data incerta para início dos pagamentos que implicam em
sacrifício extremo à comunidade de credores
Cláusula
impeditiva de falência Nulidade da cláusula que condiciona a
convocação da assembleia para deliberar sobre a convolação em
falência no caso de descumprimento do plano Controle de
legalidade Agravo provido para determinar a elaboração de
novo plano de recuperação sem as ilegalidades constatadas.
Dispositivo: deram provimento ao recurso para determinar a
apresentação de novo plano de recuperação. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2213509-87.2017.8.26.0000; Relator (a): Ricardo
Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Americana - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Recuperação
judicial.
Homologação de plano aprovado pela assembleia. Afastadas as
alegações de irregularidade com relação ao prazo de pagamento,
deságio e incidência de juros. Prazo de carência, aqui, na
prática, de 36 meses, o qual não se reputa irregular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2238438-19.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38.644 17/17
Observação, porém, de que o período da supervisão judicial da
recuperação será tomado a partir do término do prazo de
carência para os pagamentos. Irregularidade de cláusula de
autorização genérica de alienação de ativos, a qual não
prescinde da autorização judicial. Nulidade de cláusula que
afasta decretação da falência, em caso de descumprimento do
plano. Convolação, à luz dos arts. 61 e 62 da Lei 11.101/05 e
precedentes do Tribunal, que não demanda prévia oitiva dos
credores. Assente a possibilidade de apresentação e apreciação
pela assembleia de plano modificativo. Precedentes da Corte
Superior e da Câmara admitindo a iniciativa de modificação do
plano, mesmo e inclusive depois do prazo de supervisão. Decisão
em parte revista. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2042945-75.2017.8.26.0000; Relator (a): Claudio
Godoy; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Araras - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 02/10/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
Portanto, nenhuma alteração a ser realizada na r. decisão
em relação às matérias suscitadas neste recurso, observando-se que, pelo voto
do Relator nos autos do agravo n. 2238205-22.2019.8.26.0000, a r. decisão
concessiva é afastada, determinando-se ali a apresentação de novo plano.
III - DISPOSITIVO:
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR